Tribunal: STF
Processo: ARE 1143663
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO: DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE ERRO MATERIAL, INEXATIDÕES ARITMÉTICAS OU SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. PRECEDENTES. SALDO REMANESCENTE EM PRECATÓRIO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução. Insuficiência de pagamento. Precatório. Saldo em favor do exequente. Recurso contra decisão que determina a expedição de comunicação ao DEPRE para pagamento do remanescente. Cabimento. Uma vez constatada a insuficiência do pagamento de antigo precatório e considerando a nova sistemática adotada pela EC nº 62/09, não se mostra adequada expedição de precatório complementar, bastando para tanto comunicação ao DEPRE para pagamento. Precedentes desta C. Câmara. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 11, e-doc. 2).



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 100 da Constituição da República e o §15 do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 



    Assevera que “o que se discutiu nestes autos é a aplicação de índices de correção monetária, o que resultou na declaração de existência de um saldo a favor do exequente” (fl. 26, e-doc. 2). 



    Salienta que “a r. decisão recorrida é semelhante à determinação de expedição de precatório complementar, que é inconstitucional, nos termos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 1098-1, por meio da qual foram questionados diversos artigos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo” (fl. 27, e-doc. 2).



    Sustenta que “o pagamento de valor complementar ou suplementar em decorrência de diferença apurada relacionada com critério ou a índice de atualização monetária não poderá ser feito por meio de simples ofício nem através do precatório anteriormente expedido, devendo ser expedido um novo ofício requisitório” (fl. 30, e-doc. 2).



    Pede “seja acolhido o presente recurso, reformando esse Colendo Supremo Tribunal Federal o v. acórdão, para o fim de determinar a sua intimação na forma do art. 535 do CPC, fixando-se a necessidade de expedição de novo precatório para o pagamento da insuficiência eventualmente apurada” (fl. 30, e-doc. 2).



    3. Em 6.8.2018, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução deste processo à origem, para que fosse aplicada a tese de repercussão geral fixada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 605.481, Tema 266.



    4. Em 8.3.2024, no exercício do juízo de retratação do Tema 266 da repercussão geral, a Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o acórdão recorrido, por concluir que a situação tratada neste feito diverge da discutida no paradigma, nestes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Reexame da matéria pela Turma Julgadora, nos termos do artigo 1.030, II, do Novo Código de Processo Civil. Agravo de Instrumento. Expedição de Precatório Complementar. Necessidade de citação da Fazenda Estadual para a expedição de precatório complementar. Decisão proferida no RE nº 605.481/SP que não está sendo discutida neste agravo de instrumento. Acórdão Mantido” (fl. 3, e-doc. 7).



    5. Em 19.6.2024, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário, sob os fundamentos de ausência de prequestionamento sobre a alegação de necessidade de nova citação, inaplicabilidade do Tema 266 da repercussão geral à espécie e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    6. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante afirma que “a turma julgadora expressamente enfrentou o tema constitucional debatido” (fl. 5, e-doc. 9).



    Assinala que “para a correta resolução do litígio basta o exame das premissas fático-jurídicas delineadas no acórdão estadual, sendo absolutamente desnecessária a análise de outros documentos carreados aos autos” (fl. 6, e-doc. 9).



    Pede o provimento do agravo, para admitir-se o processamento do recurso extraordinário. 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    7. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    8. No acórdão recorrido, a Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo resolveu a controvérsia sobre a forma de pagamento de saldo remanescente de precatório devido pela Fazenda Pública estadual, com a seguinte fundamentação:



   “O recurso não comporta provimento.  



   De fato, não há elementos seguros para o provimento da pretensão recursal, uma vez que a r. decisão agravada não se mostra ilegal, abusiva ou teratológica. 



   Não há, no caso presente, um novo precatório, trata-se, na verdade, de um débito devedor insuficiente e sonegado pela Fazenda do Estado. O precatório já foi formado, todavia o débito não foi totalmente pago. 



   Neste particular, convém observar que o Excelso Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de manifestar-se a respeito de caso análogo ao presente: 



    ‘CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. CRÉDITO COMPLEMENTAR: NOVO PRECATÓRIO. Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, inciso V do art. 336. CF, art. 100. Interpretação conforme sem redução do texto. I. - Dispõe o inciso V do art. 336 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que ‘para pagamentos complementares serão utilizados os mesmos precatórios satisfeitos parcialmente até o seu integral cumprimento’. Interpretação conforme, sem redução do texto, para o fim de ficar assentado que ‘pagamentos complementares’, referidos no citado preceito regimental, são somente aqueles decorrentes de erro material e inexatidão aritmética, contidos no precatório original, bem assim da substituição, por força de lei, do índice aplicado. II. - ADI julgada procedente, em parte. (ADI 2924, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 30/11/2005, DJe-096 DIVULG 05-09-2007 PUBLIC 06-09-2007 DJ 06-09-2007 PP-00036 EMENT VOL-02288-02 PP-00204)’



    A propósito, este assunto já foi bem explanado por esta C. Câmara de Direito Público, no r. voto condutor do v. acórdão proferido nos autos de agravo de instrumento nº 2236394-32.2016.8.26.0000, em que foi relator o eminente Desembargador Paulo Barcellos Gatti, julgamento do qual participei em 10/04/2017, cujos fundamentos, desde logo, passam a integrar este voto como razões de decidir: 



    ‘Ora, a vedação à expedição de precatório complementar ou suplementar, cumpre esclarecer, é para a hipótese de ‘valor integralmente pago’ e não de ‘valor inadimplido’. A cada momento em que houver a inadimplência, necessariamente deverá haver a recomposição financeira do mesmo direito, sendo inadmissível que o Poder Público não pague no prazo (que já lhe é indulgente), a fim de se beneficiar, impondo ao credor - através de expedição de um novo precatório - uma repudiável nova ordem cronológica sobre um mesmo direito de crédito. 



    Confiram-se, a respeito, os precedentes desta C. Corte Estadual de Justiça: 



    ‘Agravo de Instrumento Execução de sentença Determinação visando à expedição de ofício requisitório complementar Viabilidade Desnecessidade da expedição de novo precatório, na medida em que se perseguem valores decorrentes da atualização monetária da dívida principal Afronta ao art. 100 da CF/88 não caracterizada Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Decisão mantida Recurso improvido’. (Agravo de Instrumento nº 2110488-32.2016.8.26.0000, 2ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Luís Geraldo Lanfredi, j. 26.07.2016). 



    ‘PRECATÓRIO. Insuficiência. Ofício requisitório em aditamento ao precatório originário. Como o pagamento não foi integral, não se justifica novo precatório, mas simples aditamento apontando o saldo ainda devido, não incidindo na vedação do artigo 100, § 8º, da Constituição Federal, introduzido pela EC nº 62/2009. Não se trata de precatório complementar ou suplementar, mas do mesmo precatório satisfeito apenas em parte. ADIN nº 1098-1 que tem objeto distinto. Precedentes desta Corte. Recurso não provido. (Agravo de Instrumento nº 2029839-80.2016.8.26.0000, 12ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Edson Ferreira, j. 04.07.2016)’. (...) 



    Desse modo, a r. sentença merece ser integralmente mantida” (fls. 12-16, e-doc. 2). 



    Este Supremo Tribunal assentou que o objetivo da vedação de expedição de precatório complementar é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do devido, como ocorre na espécie vertente. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Precatório. Crédito complementar. Depósitos insuficientes. Valores residuais. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes. 1. Segundo a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.466.730-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A expedição de comunicado ao órgão competente para complemento de saldo em aberto por depósito insuficiente do valor da condenação não viola a sistemática dos precatórios. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.167.098-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.11.2019)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, o Tribunal de origem decidiu que não há a necessidade de nova citação da Fazenda Pública para expedição de novo precatório, tendo em vista que a parte recorrente efetuou depósitos insuficientes para a quitação do débito. 2. Esse entendimento se alinha à jurisprudência desta Corte no sentido de que o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido, sendo esse o caso dos autos. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.228.959-AgR-segundo, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.3.2020).



    Na mesma linha são as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.505.365/SP, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 21.8.2024, e no Recurso Extraordinário n. 1.307.989/SP, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 26.3.2021, em controvérsias similares à deste processo.



    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    9. No juízo de retratação do Tema 266 da repercussão geral, o Desembargador relator enfatizou que “o recurso analisado por esta Câmara tratava, exclusivamente, sobre a possibilidade de expedição de precatório complementar ou necessidade de expedição de novo precatório, sem discutir a necessidade de citação nos termos da decisão da Corte Suprema” (fl. 6, e-doc. 7).



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem, com fundamento na situação fática apresentada e na interpretação da legislação processual vigente, resolveu a controvérsia sobre a necessidade, ou não, de expedição do precatório complementar.



    Para rever o decidido nas instâncias ordinárias e acolher a postulação recursal da Fazenda Pública estadual, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório do processo. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO: DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE ERRO MATERIAL, INEXATIDÕES ARITMÉTICAS OU SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.205.319-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.9.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADI Nº 2.924/SP. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de origem chancelou a viabilidade, no caso dos autos, da expedição de precatório complementar para sanar situação de renitente inadimplência. 2. A determinação, que guardou as balizas impostas pelo Conselho Nacional de Justiça no Pedido de Providências nº 0003340-15.2019.2.00.0000, deu-se pela falta de pagamento das parcelas de precatório primitivo, bem como pelo inadimplemento do requisitório complementar expedido para quitar os valores em aberto do primeiro. 3. A vedação consagrada na jurisprudência do STF visa resguardar a inviabilidade do fracionamento de precatórios, daí as hipóteses restritas de complementação por inexatidão material, aritmética ou aplicação de outros índices. 4. O caso não incorre no fracionamento vedado, respeita a ordem cronológica do segundo precatório lançado para sanar o primeiro adimplemento, e, ainda, se refere à incidência de índices de atualização, como fez referência o recorrente. 5. Por toda a singularidade da situação, somente mediante revisão de todo o conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF, é que se poderia dissentir do Tribunal a quo. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.443.053-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 18.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PRECATÓRIOS. COMPLEMENTAÇÃO DE PRECATÓRIO ORIGINAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES PERMISSIVAS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A complementação de precatório original apenas pode ocorrer em três hipóteses: a) erro material; b) inexatidão aritmética; c) substituição do índice aplicado ao caso, por força normativa. ADI 2.024/SP, Rel. Min. Carlos Velloso. II A não verificação de uma das hipóteses permissivas enseja a expedição de novo precatório, observada a vedação do § 8º do art. 100 da CF/1988. III Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 722.803-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.8.2014).



    Nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora